Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700636-16.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0713495-48.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: LIDIA PEREIRA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: CLAUDIO CRISTIANO GOMES TEIXEIRA DESPACHO Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa; tendo em vista que a Decisão vergastada (ID n° 177528768) foi disponibilizada em 10/11/2023 e que, nos termos do art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se a data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico (13/11/2023), iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação, intime-se a parte agravante a fim de que esclareça acerca da tempestividade recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora